Tribunal: TJES
Processo: 5000500-33.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-33.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO ANDRE FILHO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000500-33.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: JOAO ANDRE FILHO e VALTENIR CAMPOS PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA FEDERAL QUE NÃO AFETA A AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 943/2020. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 5000778-20.2023.8.08.0020, movida por JOAO ANDRE FILHO e VALTENIR CAMPOS PEREIRA, ora agravados, em trâmite na 2ª Vara de Guaçuí, cujo teor deferiu a antecipação de tutela almejada para o fim de determinar o afastamento da incidência da Lei Federal n. 13.954/2019 na fixação da contribuição previdenciária dos autores e a aplicação da alíquota anterior de 14%, como prevê a Lei Complementar Estadual n. 282/2004 em seu art. 40,inciso II, sob pena de multa.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese: 1) diversamente do apontado pelo juízo a quo, inexiste a probabilidade do direito pleiteado, eis que inaplicável a espécie a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal invocada pelos agravados, uma vez que foi respeitada a competência estadual para fixação das alíquotas de contribuição aplicável aos seus militares e somente após a edição da Lei Complementar Estadual n. 943/2019 é que houve a incidência de contribuição para FPS dos militares estaduais; 2) não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/69, mas tão somente intepretação conforme, a fim de assegurar a autonomia dos entes estaduais para fixar as próprias alíquotas de contribuição, independentemente da previsão da norma federal; 3) o e. Tribunal de Justiça, em sede do incidente de Suspensão De Liminar n. 0017294-71.2020.8.08.0000, interposta pelo IPAJM e o Estado do Espírito Santo, que versa acerca do mesmo objeto da presente demanda, determinou a suspensão de todas as liminares até então concedidas, ante a inexistência da probabilidade de direito e o risco a economia popular; 4) os descontos realizados a título de contribuição previdenciária foram realizados com fundamento em norma estadual, conforme referendado pela jurisprudência pacífica do E. Tribunal de Justiça; 5) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão monocrática proferida ao ID 7051629 deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, determinando a suspensão da decisão objurgada, reproduzida ao Id 5655818, de modo a permitir que a autarquia agravante aplique a alíquota prevista na Lei Complementar n. 943/2020, devendo o processo originário prosseguir normalmente até o seu desfecho.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado ao ID 7428757.

VOTO

Conforme já analisado quando do deferimento da tutela de urgência recursal, inexiste a probabilidade do direito na pretensão invocada pelos agora agravados, impondo-se a reforma da decisão combatida.

Realmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei n. 13.954/2019, mas, o Estado do Espírito Santo, editou a Lei Complementar n. 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei n. 3.196/1978, e as Leis Complementares n. 282/ 2004, e n. 711/ 2013, disciplinando, em seu art. 12 que: “Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas”.

Com isso, temos que a alíquota prevista pela Lei Federal passou a incidir aos militares deste Estado por força de legislação local, a partir da edição da Lei Complementar n. 943/2020, no exercício de sua competência legislativa, isto é, diferente do registrado na decisão agravada, a base jurídica não é a lei declarada inconstitucional pelo Supremo.

O legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, invocada pelo magistrado a quo ao deferir a tutela de urgência, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo.

O entendimento do TJES caminha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS POSSIBILIDADE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL ADOTANDO A LEGISLAÇÃO FEDERAL EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBRIO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A União editou a Lei nº 13.954⁄2019, que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando, ademais, o Decreto-Lei nº 667⁄1969, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas e na esteira da legislação federal, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943⁄2020, que alterou a Lei nº 3.196⁄78, e as Leis Complementares nº 282⁄2004, e nº 711⁄2013 e disciplina, em seu artigo 12, que: Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 2. Com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943⁄2020, acima mencionada, tem-se que o artigo 40, §3º da Lei Complementar Estadual nº 282⁄2004 aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, não mais se estendendo aos militares estaduais. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396⁄DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em análise, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943⁄2020, ou seja, editou uma lei própria e, por essa razão, a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local. 4. Portanto, neste caso, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo. 5. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa. 7. Não há que se falar em reforma da sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada pelos recorrentes, uma vez que o direito líquido e certo não fora demonstrado. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09⁄11⁄2021, Data da Publicação no Diário: 22⁄11⁄2021)”

Tecidas essas considerações, forçoso concluir que não há probabilidade do direito no presente momento processual a justificar o afastamento da aplicação da legislação local, devendo ser revogada a decisão do magistrado singular.

Uma vez mais, repiso que não há que se falar em perigo na demora, eis que em eventual procedência da demanda, não há óbice de se determinar a devolução dos valores descontados que ocorreram indevidamente.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão combatida nos autos 5000778-20.2023.8.08.0020 e indeferir a tutela antecipada com base na fundamentação supra.

Sem custas ou honorários, haja vista que não prevista a hipótese em sede de agravo de instrumento junto as Turmas Recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)